Tribunal: TJDFT
Processo: 0715494-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) Número do processo: 0715494-18.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: T. C. S. S. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada por T. C. S. S., com pedido liminar, em face de decisão proferida pelo JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que revogou as medidas protetivas anteriormente deferidas contra o ex-companheiro da reclamante. Em suas razões, a vítima explica que as medidas protetivas de urgência foram deferidas após registro de boletim de ocorrência, onde foram narrados os episódios de violência doméstica e agressões sofridas. Registra o histórico de violência vivenciado, com ameaças e uso de faca, agressões físicas e comportamento insistentes, com telefonemas e mensagens excessivas, além de agressões a amigos e animais. Afirma que o ofensor tem fácil acesso à arma e já abusou da vítima durante a gravidez e nos três meses posteriores ao parto, além de os filhos terem presenciado atos de violência contra a vítima. Registra que informou ao Juízo fatos novos, indicando a contemporaneidade dos eventos, porque o ofensor “rondou” sua casa, apesar da medida de proibição de se aproximar. Relatou ainda o seu temor com novos episódios de violência, contudo, a decisão de revogação das medidas foi mantida. A Defesa tese considerações a respeito da Lei Maria da Penha e do formulário preenchido pela vítima, cuja palavra deve ser valorizada, especialmente em casos de violência doméstica. Ressalta que as medidas protetivas de urgência se fundamentam no princípio da precaução e visam exatamente evitar a ocorrência de novos atos de violência. Informa que o ofensor tem condenação recente por ameaça contra a vítima e ressalta que “a imposição de rigoroso ônus probatório à vítima para o deferimento das medidas protetivas de urgência inverte o sistema de proteção pretendido pelo ordenamento jurídico em relação às mulheres em situação de violência doméstica e familiar”. Requer a concessão da liminar, para determinar o deferimento das medidas protetivas. No mérito, pugna para que seja confirmada a medida. É o relatório. Decido. De início, registro que não há recurso específico contra a decisão que indefere medida protetiva de urgência, razão pela qual a presente reclamação deve ser conhecida. No mais, em uma análise superficial própria do exame liminar, vislumbro os requisitos para a concessão da medida pleiteada, tendo em vista que, de fato, em delitos ocorridos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial importância e deve ser valorizada, com a devida atenção aos fatos narrados pela Defesa, em documento de id 231025483, nos seguintes termos, com grifos no original: ... Após contato com a vítima, ela informou à assistência qualificada da mulher que o ofensor há pouco tempo estava rondando a casa dela, o que foi registrado por câmeras de segurança, provas anexas. Sendo assim, a vítima manifestou MANIFESTO TEMOR de novas violências caso as Medidas Protetivas forem revogadas. Assim, em obediência a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em sede do Precedente 1249, as Medidas Protetivas devem prevalecer enquanto durar o risco à vítima, não sendo possível a fixação de prazo para as Medidas Protetivas, nem vinculação com o inquérito policial ou ação penal e sem a necessidade de novo pedido da vítima. Ainda que não se tenha, neste momento, prova cabal dos novos fatos narrados, que apontam suposto descumprimento das medidas protetivas anteriores, o ponto crucial é que a vítima demonstra efetivo receio de novas investidas do ofensor, que foi condenado pela prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Nesse contexto, cabe ao Estado, com base no princípio da precaução, manter as medidas de proteção, como meio de evitar novos atos de violência, minimizando o abalo psicológico sofrido pela vítima. A existência de qualquer risco, seja ele físico ou psicológico, ainda que mínimo, justifica a concessão dessas medidas nesta etapa processual, anterior a apuração dos novos fatos. Isso porque os delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher receberam tratamento legislativo diferenciado, com a criação de mecanismos para coibi-la, nos termos da Lei n. 11.340/2006 e, ao menos neste momento processual, tenho que aparentemente se faz necessária a manutenção das medidas protetivas de urgência em favor da vítima, ao menos até que o colegiado se manifeste sobre o tema, após regular processamento da presente ação. Portanto, entendo presente a relevância do direito apontado pela reclamante, bem como o inequívoco perigo da demora, de modo que a decisão deve ser reformada, e as medidas protetivas deferidas, nos termos da Lei n. 11.340/2006. Ante o exposto, com fundamento no art. 235 do Regimento Interno desta Corte, CONCEDO a medida liminar, para deferir as seguintes medidas protetivas em desfavor do suposto ofensor, R. R. S. C.: 1. Proibição de aproximação da ofendida, mantendo-se o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; 2. Proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação. Intime-se o ofensor, com urgência, para cumprimento desta decisão, advertindo-o de que o descumprimento das medidas protetivas de urgência ora fixadas poderá ensejar o decreto de sua prisão preventiva, nos termos do art. 20 da Lei n. 11.340/2006, bem como a caracterização do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006. Atribuo à presente decisão força de mandado. Comunique-se ao Juízo, requisitando-se as informações pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se o interessado para apresentar reposta, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 236, parágrafo único, RITJDFT). Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação em 5 (cinco) dias (art. 237, RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator